Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-12.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Alegação de realização de operações indevidas em cartão de crédito. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com apresentação de cartão, aposição de senha e não destoam das operações realizadas regularmente pelo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e perdas e danos. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Alegação de realização de operações indevidas em cartão de crédito. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com apresentação de cartão, aposição de senha e não destoam das operações realizadas regularmente pelo autor e que não foram objeto de contestação. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso dos cartões e sigilo das senhas é do usuário. Indenização por danos materiais e morais. Descabimento. Sentença reformada. Recurso provido.